Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) OBSERVADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Se o agravante possui diversos empréstimos com várias instituições financeiras, as quais não são partes na demanda de origem, e se o banco agravado não efetua abatimentos superiores a 30% (trinta por cento) sobre a remuneração auferida pelo recorrente, considerando o desconto consignado e o efetivado em conta-corrente, não se mostram evidentes os elementos que comprovem a probabilidade do direito invocado, diante da necessidade de instrução probatória, não cabível no âmbito do agravo de instrumento, para se verificar a alegada violação do preceito legal.

3. A judicialização da questão alusiva aos descontos relativos às parcelas dos mútuos bancários contraídos pelo agravante não impede que o credor, no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do CC), promova a inscrição do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

4. Recurso conhecido e desprovido.